Tribunal: TJMT
Processo: 1057717-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057717-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 022.334.741-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 4.753/2019 DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de conta e indenização por danos morais. A parte recorrente alega encerramento unilateral de conta corrente sem aviso prévio. A instituição financeira comprovou o envio de notificação eletrônica ao e-mail da consumidora com antecedência de 30 dias, bem como a ausência de saldo ou movimentação na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento unilateral da conta corrente foi precedido de notificação regular e se tal conduta configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras possuem a prerrogativa de encerrar unilateralmente contas bancárias, desde que observem a notificação prévia do consumidor informando a intenção de rescindir o contrato, conforme estabelece o art. 5o, I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

4. No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao demonstrar o envio de notificação prévia ao endereço eletrônico da parte recorrente, informando o desinteresse comercial, respeitando o prazo de antecedência para o efetivo encerramento.

5. A conta permaneceu com saldo zerado desde a abertura até o encerramento, sem movimentação financeira relevante, o que afasta a alegação de prejuízo concreto ou surpresa. O cumprimento do dever de informação caracteriza exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira é lícito quando precedido de notificação regular ao consumidor, nos termos da Resolução no 4.753/2019 do BACEN. 2. Comprovada a notificação prévia e a ausência de prejuízo concreto, não se configura falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.753/2019 do BACEN, art. 5o; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 18/09/2023; TJMT, N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057717-93.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA

Recorrido
: BANCO C6 S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO C6 S
.
A. Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira e sempre utilizou seus serviços de forma regular; b) de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a
parte
re
clama
da encerrou unilateralmente sua conta corrente; c) não consegue mais ter acesso à conta; d) a ausência de comunicação prévia demonstra desrespeito ao dever de boa-fé contratual e às normas que regulam o serviço bancário. Requereu: a) o restabelecimento da conta bancária; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) a liberação de eventuais valores retidos.

O juízo singular concluiu que: a) a conduta da
parte

reclama
da em desativar a conta da
parte

reclamante
não se mostrou arbitrária, mas sim uma consequência prevista no contrato firmado entre as partes; b) tratou-se de exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a caracterização de ato ilícito; c) a petição inicial está desacompanhada de qualquer prova mínima da existência de danos decorrentes do cancelamento; d) a narração dos fatos por si só não é capaz de comprovar o dano moral. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco recorrido bloqueou e encerrou unilateralmente sua conta corrente sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível; b) a ausência de comunicação prévia viola o dever de boa-fé objetiva e a Resolução BACEN no 4753/2018; c) a alegação genérica de envio de comunicação não comprova o efetivo recebimento pelo autor; d) o bloqueio injustificado não constitui medida legítima, mas sim ato abusivo configurando falha na prestação do serviço; e) o bloqueio unilateral e sem justificativa de conta corrente coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, gerando angústia, aflição e constrangimento; f) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) diante da gravidade e da repercussão da medida na vida financeira e emocional do cliente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso concreto, a controvérsia reside em saber se a instituição financeira notificou previamente a consumidora sobre o encerramento da conta.

A parte recorrida sustenta que comunicou previamente a reclamante acerca do bloqueio e posterior encerramento da conta bancária por desinteresse comercial, mediante envio de notificação eletrônica em 02/08/2024, tendo o encerramento sido efetivado apenas em 05/09/2024, conforme documento ID/PJe2 no 330992881, p. 2. Referido documento comprova o encaminhamento da comunicação ao endereço eletrônico
alexxleonel1017@gmail.com
, indicado como pertencente à reclamante, não havendo impugnação específica quanto à titularidade do e-mail.

Ademais, o documento ID/PJe2 no 330992886 demonstra que a conta permaneceu com saldo zerado desde a sua abertura até o encerramento, sem qualquer movimentação financeira relevante.
Esta
circunstância afasta a alegação de prejuízo concreto, não sendo possível extrair, a partir desses elementos, a ocorrência de dano apto a justificar indenização por abalo moral, sobretudo diante da comunicação prévia e da inexistência de impacto efetivo na vida financeira da consumidora.

Portanto, estando devidamente comprovada a notificação prévia acerca do bloqueio e do encerramento da conta bancária, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 330993350
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026